Tribunal: CARF
Processo: 10980.939618/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939618/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.496 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
CAPITAL BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. MULTA E JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Não há que se falar em exclusão da multa moratória decorrente de declaração e
pagamento a destempo de tributo sujeito a lançamento por homologação, como
é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme reiterada
jurisprudência do STJ.
APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O RESSARCIMENTO DE IPI.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
O Acórdão atacado firmou-se na inexistência de previsão legal para aplicar
SELIC sobre o pedido de ressarcimento de IPI, bem como no fato de se tratar
de mera liberalidade (incentivo fiscal), diferenciando-a de restituição (espécie
de repetição de indébito), razão pela qual não deve incidir a referida taxa.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939618/2009-75
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

Relatório
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:

acarretou a

ain

requereu:

A DRJ de Ribeirão Preto (SP), por meio de sua 2a Turma, decidiu de forma
unânime, pela improcedência da Manifestação de Inconformidade nos termos que indicam a
ementa, reproduzida abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

A multa de mora

Reconhecido
Diante disso, a sociedade empresária interpôs o presente Recurso Voluntário,
pleiteando o reconhecimento de inexistência de crédito tributário decorrente da aplicação de
multa pelo atraso no cumprimento da obrigação principal (com base na denúncia espontânea),
bem como a aplicação da SELIC sobre os valores a serem ressarcidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
O acórdão desafiado por este Recurso Voluntário possui duas frentes principais de
argumentação: a pretensão de desconstituir a obrigação decorrente da aplicação de multa e a
aplicação de SELIC sobre os valores a serem ressarcidos. Adianto, desde logo, que sobre os
pontos trazidos no acórdão não merece ser anulado ou reformado, visto que decidido no estrito
limite do que prevê a legislação.
Da cobrança de multa e da denúncia espontânea
A denúncia espontânea é importante instrumento de política tributária no
ordenamento jurídico brasileiro e possui forte caráter axiológico, visto que tem por objetivo
evitar que o contribuinte que espontaneamente apresenta infração própria perante a autoridade
fiscal.
Ela tem previsão no artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Art

autoridade administrativa, quando o montante do

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

Como se pode observar a partir da leitura do parágrafo único, o benefício da
denúncia espontânea tem como fator temporal limitador o início do procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, isto é, iniciada medida de fiscalização ou o próprio procedimento, não
será conferido ao contribuinte os benefícios próprios do instituto, uma vez que a conduta
careceria de uma das características principais daquele, qual seja a espontaneidade.
O marco temporal que cessa a possibilidade de gozo da exclusão de
responsabilidade pode ser melhor delimitado a partir da leitura do artigo 7o do Decreto
70.235/72:

-
sto;
-
-

rito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
Ocorre, porém, que o fator determinante que ensejou a controvérsia jurídica em
tela se da sobre a incidência ou não de multa moratória na hipótese do artigo 138 do CTN. A
melhor exegese do instituto parece ser aquela que não afasta a incidência da multa moratória,
pelas razões que passam a ser expostas.
Os fatos que serão analisados são indiscutíveis, pois o próprio contribuinte os
admite nos seguintes termos:

- —

-ST3).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

—

parcela da multa por ser indevida.
(Fl. 107-108 dos autos)
Como fora admitido de forma expressa, a conduta a ser analisada para fins de
incidência ou não da exclusão da responsabilidade pelo pagamento de multa moratória é
justamente a dita ̈impossibilidade do pagamento dos tributos em questão no prazo
regulamentar ̈.
Não se deve confundir a multa de ofício (prevista no artigo 44 da Lei 9.430/98)
com a multa moratória (artigo 61 do mesmo diploma legal). Enquanto a denúncia espontânea
presume o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. Caso
extemporâneo o cumprimento da obrigação acessória, o contribuinte não deixará de estar
obrigado ao pagamento de multa moratória, pois como já foi visto acima, ela não se confunde
com a multa de ofício, decorrente da obrigação principal.
Nesse mesmo sentido caminha a Solução de Consulta no 233 – COSIT:

PUNITIVA

elide da multa referente ao de

sujeita.
(Grifou-se parte da ementa da Solução de Consulta)

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

Por fim, é importante destacar que o contribuinte assume que

(fl.107).
Como se pode ver, o que se desejou neste procedimento foi, por meio do reconhecimento de
crédito, obter os benefícios da denúncia espontânea, o que já fora rechaçado pela jurisprudência
do STJ:

-

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
(Grifou-se)
A favor do mesmo teor argumentativo caminha a Solução de Consulta (COSIT)
mencionada cima:

– –
corrigido com multa e juros de mora. Portanto

CTN e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. ̈
Por todo o exposto, não assiste razão a sociedade empresária ao requerer a
exclusão da multa moratória
Da incidência de SELIC e o julgamento do STJ
Quanto ao o pedido da incidência de SELIC o seu direito de obter atualização pela
destes valores a serem ressarcidos não merece guarida por este Conselho Administrativo, já que
não há inércia da Administração Pública no caso concreto e a com a DCOMP extingue o crédito.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.496 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939618/2009-75

A DRJ de origem quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade fez
questão de diferenciar ressarcimento de restituição, sendo esta última espécie de repetição de
indébito e, por representar verdadeiro desembolso por parte do contribuinte, deve ter seu
potencial de compra mantido por meio da incidência de atualização financeira. Do contrário, o
voto condutor argumenta que os valores a serem ressarcidos representam benefício tributário,
razão pela qual não gera a necessidade de incidir SELIC sobre os referidos valores.
Reproduz-se abaixo parte da fundamentação da decisão atacada (fl. 99):
Conforme se pode verificar, todos os dispositivos legais acima referem-
se a

passivo, pagamento este indevido ou efetuado em montante maior do que
aquele que seria devido.

os precedentes.
- -

-
-
-

Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital